Tribunal: TJBA
Processo: 8005250-49.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005250-49.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: ANA CAROLINA QUADROS DE SOUZA e outros Advogado(s):CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. BENEFICIÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. GESTANTE E IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência para manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas dois beneficiários do mesmo núcleo familiar, sem notificação prévia adequada e em momento de especial vulnerabilidade dos contratantes; (ii) se a conduta da operadora configura dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora formalmente classificado como contrato coletivo empresarial, verifica-se tratar-se de avença com apenas dois beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracterizando o que a jurisprudência consolidada denomina "falso coletivo", merecendo proteção diferenciada conforme entendimento do STJ. 5. O Enunciado 35 da 1ª Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que nos planos coletivos em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante, o tipo de contratação deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste. 6. Aplicando-se por analogia a proteção conferida aos planos individuais/familiares aos contratos de "falso coletivo", tem-se que a rescisão unilateral imotivada é vedada, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. 7. A operadora não comprovou o efetivo recebimento das alegadas comunicações pelos beneficiários, sendo que o conhecimento do cancelamento ocorreu apenas quando tentaram emitir o boleto para pagamento, demonstrando a inadequação da notificação prévia. 8. A situação se agrava pela especial vulnerabilidade dos apelados à época do cancelamento, sendo uma gestante e o outro pessoa idosa, grupos que merecem proteção diferenciada conforme legislação específica. 9. A rescisão abrupta e sem notificação adequada de contrato de plano de saúde, especialmente em momento de vulnerabilidade dos beneficiários, ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana e causando angústia e sofrimento que justificam a reparação moral. 10. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: "1. Contratos de plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários do mesmo núcleo familiar ('falso coletivo') merecem proteção diferenciada, aplicando-se por analogia as vedações à rescisão unilateral previstas para os planos individuais/familiares. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde sem notificação adequada e em momento de especial vulnerabilidade dos beneficiários (gestante e idoso) configura conduta abusiva e dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.". ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II, art. 18, II; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, Tema 1082; CNJ, Enunciado 35 da 1ª Jornada de Direito da Saúde. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005250-49.2023.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo Apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Apelados Ana Carolina Quadros de Souza e Geraldo Ribeiro de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento à Apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator